Tribunal: TCU
Processo: 023.252/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8364/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.252/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Clecia Macedo Borges (XXX.830.077-XX); Dalzinete da Silva Santos (XXX.101.652-XX); Estrogilda Fogassa (XXX.166.052-XX); Francisco Jaime de Castro (XXX.230.302-XX); Jacinto Tsoro Rawe (XXX.233.561-XX); Jose Marinho Xerente (XXX.505.861-XX); Lucimar Claudio Rozindo (XXX.402.792-XX); Rosa de Fatima Moraes Costa (XXX.643.503-XX); Simone Coelho Dias (XXX.654.391-XX); Tereza Schactae (XXX.032.319-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.